Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INADMISSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA CUIDAR DA MÃE. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO.

No tocante à alegada nulidade da intimação por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, não se admite a impetração, porque substitutiva do recurso de apelação já interposto e contendo a mesma alegação. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluída a revisão criminal, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso.

Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. O acusado respondeu ao processo em liberdade, tendo sua revelia decretada após o encerramento da instrução, em razão de não ter sido encontrado para intimação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Destaca-se que foram realizadas diversas diligências para a localização do paciente e sua intimação pessoal, inclusive no endereço por ele fornecido perante a VEPERA, entretanto, sem êxito. Nesse quadro, as circunstâncias evidenciam a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes.

Quanto à alegada imprescindibilidade da presença do paciente para cuidar da mãe, prevalece a decisão impugnada, pois, conforme destacado pelo magistrado, o paciente “não conseguiu demonstrar alegada dependência de sua genitora aos cuidados que somente poderiam ser ministrados, exclusivamente, por ele. Não demonstrou a inexistência de outros parentes ou pessoas que pudessem auxiliar sua mãe nos cuidados pessoais ou com a própria saúde”. Aliás, informa que sua mãe, cujo estado atual de saúde não está atestado nos autos, possui uma sobrinha que mora no Distrito Federal. O fato de não morar próximo não é impedimento para cuidar da enferma. Pedido que, ademais, não encontra amparo, nem mesmo em tese, em qualquer dos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Constrição fundada no art. 312 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.